Tribunal: TJMT
Processo: 1009953-04.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009953-04.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KENNY ROGER FERREIRA CORREA - CPF: 058.482.421-19 (RECORRENTE), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009953-04.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

Recorrido(s):

Kenny Roger Ferreira Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROBLEMA NA GRADE DO SEMESTRE. MATÉRIA PAGA E SUPRIMIDA PELA RECLAMADA. TENTATIVA ADIMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. IMPEDIMENTO DE CURSAR A MATÉRIA SE MOSTRA ABUSIVO E INDEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrido, cursa Odontologia na Instituição Recorrente e aduz que no início de 2022 realizou a rematrícula, sendo que deveria cursar 3 (três) matérias, sendo 2 (duas) presenciais (Clínica Integrada e Periodontia) e uma na modalidade EAD (Empreendedorismo).

Contudo foram lançadas no portal do aluno apenas duas matérias: na modalidade presencial, Clínica Integrada, e na modalidade EAD, Empreendedorismo. Demonstra por meio de vídeos, áudios, protocolos, e-mails, reclamações que tentou resolver administrativamente a questão. Que inclusive o professor responsável pelo lançamento das notas e matérias tentou, mas a equipe administrativa continuou deixando o aluno no transcurso do semestre sem conseguir cursar a matéria por ausência de lançamento.

2. A reclamada assevera que em nenhum momento houve falha na prestação de serviços. Afirmando que no período mencionado pelo reclamante, a instituição sequer havia ofertado a matéria questionada. De modo que a sentença viola a autonomia da gestão das universidades.

3. Pois bem. A reclamada junta documentos que apenas ratificam a assertiva do reclamante de que este cursou a disciplina de Periodontia II em 2019.2 resultando em reprovação por faltas dentre outras questões, pugnando o reclamante pela possibilidade de realizar a matéria uma vez que devidamente adimpliu com as mensalidades atinentes e não houve sua inclusão na grade.

4.

A reclamada não consegue contrapor todo o arcabouço probatório juntado pelo reclamante, que como subsídio realizou gravações, vídeos, comprovação de adimplência, demonstrando boa fé processual, de modo que cumpriu o seu ônus mínimo, cabia à instituição contrapor de forma plausível, o que não se desincumbiu.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
em que pese os argumentos da Requerida de que as matérias foram disponibilizadas ao autor, infere-se do documento juntado em ID 110998524 que nenhuma das matérias questionadas estavam disponíveis. Ainda, os áudios juntados aos autos corroboram as informações trazidas pelo autor de falha na prestação do serviço da instituição de educação. O descumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais, pela não prestação integral do serviço na forma contratada, enseja o direito de reparação da parte inocente por eventuais danos decorrentes. Configurada situação que extrapola o mero dissabor, é preciso reconhecer a configuração do dano moral no caso em comento. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). Considerando que o autor não finalizou as disciplinas no semestre 2022.1 por falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago novamente é medida que se impõe, de forma simples, uma vez que não configurada a hipótese do artigo 42, parágrafo único do CDC.
”

6. Se mostra abusiva a conduta da reclamada, fugindo da razoabilidade o lapso temporal transcorrido sem solução da questão de modo administrativo.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a)

Tornar definitiva a liminar deferida; b)

Determinar o lançamento de notas da matéria Periodontia no histórico do aluno; c)

CONDENAR o reclamado a restituir ao autor o valor de R$ 2.223,67 (...) corrigido pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação; d)

CONDENAR, o reclamado a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024